Tribunal: TJSP
Processo: 2197570-04.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que se insurge contra matérias já definitivamente analisadas e rejeitadas em agravo anteriormente interposto pelo próprio agravante – Preclusão consumativa – Ocorrência .

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197570-04.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravada ELIANA MARIA ABREU DE MATTOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197570-04.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: ELIANA MARIA ABREU DE MATTOS CARVALHO
VOTO no 139.897
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Agravante que se insurge
contra matérias já definitivamente analisadas e rejeitadas em
agravo anteriormente interposto pelo próprio agravante

Preclusão consumativa Ocorrência .
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão julgou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Pugna o Banco executado pela reforma da decisão recorrida, sustentando,
em resumo, necessidade de liquidação prévia do julgado; ilegitimidade de parte ativa,
termo inicial dos juros moratórios a contar da citação no cumprimento de sentença; que a
correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento da ação e pelos índices da
caderneta de poupança; não incidência de juros remuneratórios.
Pugna pelo afastamento da verba honorária.
É O RELATÓRIO.
O agravante ao apresentar as razões recursais o faz para reeditar matérias
que foram todas definitivamente rejeitadas na forma do acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2246165-68.2015.8.26.0000, interposto pelo ora agravante, que, inclusive,
já transitou em julgado em 05/10/2019.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197570-04.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
presente recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo
que foi solucionado no processo, e que consta expressamente da decisão acima referida,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado, ao agravante, a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Não obstante o não conhecimento integral do recurso, cabível se mostra a
elevação dos honorários advocatícios, desde que fixados na decisão agravada, na esteira do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se pode observar no AgInt no
AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 10/06/2019, DJe
12/06/2019, bem como no AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a
Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019.
No caso dos autos, como houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão impugnada, fica estabelecida a majoração do percentual antes arbitrado em
10% para 12% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator